Tribunal: TJDFT
Processo: 0722446-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722446-86.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: CLEUSA LOUZADA DIAS DECISÃO LS&amp;M ASSESSORIA LTDA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 65393483, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial que move contra CLEUSA LOUZADA DIAS e PEDRO AFONSO GUIMARAES SILVA FILHO, que indeferiu os seus pedidos de pesquisa ao Infojud, inclusão dos devedores nos cadastros restritivos de crédito e penhora de percentual do salário dos devedores diretamente na fonte pagadora, in verbis: “Uma vez que o sigilo fiscal tem "status" de garantia constitucional, reclamando sua superação grave justificação e motivação que, por ora, não se verificam no presente feito, INDEFIRO o pedido de consulta ao sistema INFOJUD. INDEFIRO, outrossim, a pretensão da parte exequente à inclusão da qualificação da parte adversa no cadastro negativo de órgãos de proteção ao crédito porquanto desnecessária a intervenção deste Juízo para que aquela parte promova tal anotação mediante o protesto do título executivo judicial constituído em seu favor nos presentes autos. Ademais, a penhora de percentual da remuneração percebida pela parte executada afronta o disposto no artigo 833, inciso IV do CPC. [...] Posto isso, INDEFIRO a penhora de percentual da remuneração percebida pela parte executada. Considerando, contudo, o tempo transcorrido desde a última tentativa de bloqueio eletrônico realizada nas contas bancárias de titularidade da parte executada, defiro a pretensão a sua renovação. Segue relatório emitido pelo sistema BACENJUD. Determino a imediata transferência da quantia bloqueada até o limite da dívida exequenda, para conta judicial vinculada a este feito e Juízo, convertendo-se o depósito em penhora. Fica dispensada a lavratura de termo. Intime-se a parte devedora da penhora, observando-se o disposto no § 11 do artigo 525 do CPC. Transcorrendo "in albis" o prazo para impugnação da medida constritiva em questão, certifique-se e expeça-se alvará de levantamento da quantia ora penhorada, acrescida dos consectários legais, em favor da credora LS &amp; M REPRESENTAÇÕES LTDA. Sem prejuízo, considerando a insuficiência da quantia penhorada para a satisfação da presente execução, determino, como alternativa visando à satisfação da dívida exequenda, a pesquisa, na base de dados dos sistemas RENAJUD e e-RIDF a fim de verificar a existência de bens de propriedade dos executados. Manifeste-se a parte exequente acerca dos relatórios emitidos por aquele Sistema, indicando bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de suspensão "ex vi" do disposto no artigo 921, III, do CPC. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital.” A agravante-exequente pede a antecipação da tutela recursal para deferir os pedidos de penhora de percentual dos salários dos agravados-executados diretamente na fonte pagadora, inscrição do nome deles nos cadastros restritivos de crédito e pesquisa ao sistema Infojud. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão, confirmando-se as medidas. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Em relação ao pedido de inclusão do nome dos devedores nos cadastros de inadimplentes, há probabilidade do direito, observado o disposto no art. 782, §3o, do CPC, in verbis: “A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.” Quanto à pesquisa no sistema Infojud para localização de bens dos agravados-devedores, trata-se de medida excepcional, porque corresponde à quebra de sigilo bancário, por isso deve ser deferida somente quando exauridos sem êxito os meios disponíveis à agravante-credora, o que deve ser analisado em cada demanda. Do exame dos autos originários, trata-se de execução de título extrajudicial proposta em 2010, cuja dívida atualizada é de 5.775,12. Realizada a pesquisa Bacen Jud em 11/06/2020, foi bloqueado o valor de R$ 507,25 (id. 65393486) e a pesquisa ao eRIDFT (id. 65393489) indicou a propriedade de bem imóvel pela agravada-executada Cleusa Louzada Dias. Assim, em princípio, não há probabilidade do direito quanto à pesquisa Infojud. Por fim, quanto ao pedido de penhora do salário diretamente na fonte pagadora, esta Relatoria adota o entendimento de que, embora o art. 833, inc. IV, do CPC disponha sobre a impenhorabilidade do salário, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade, com base no julgamento do EREsp 1.582.475/MG pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. No entanto, embora conste na declaração de rendimentos que a agravada-executada Cleusa Louzada Dias é servidora pública, o documento é antigo (Exercício 2013), e não foi juntado comprovante do seu órgão empregador, tampouco a remuneração atual auferida. Assim, os documentos acostados não permitem ao Tribunal o exame se a constrição de percentual do salário asseguraria ou não a subsistência da agravada-devedora e de sua família, condição necessária para se admitir a medida, consoante julgado do e. STJ acima destacado. Assim, também não está evidenciada a probabilidade do direito quanto à penhora diretamente na fonte pagadora. Aliado a isso, não se constata na espécie o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados-devedores para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 10 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora